Tribunal: TJMT
Processo: 0005065-02.2014.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005065-02.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDUARDO PEREIRA CABRAL - CPF: 055.158.121-23 (APELANTE), VICENTE PAULO DE VASCONCELOS NASCIMENTO - CPF: 469.065.681-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOA) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS – RECONHECIDO PELA VÍTIMA POR FOTOGRAFIA E PESSOALMENTE –RATIFICADO EM JUÍZO – PEDIDOS SUCESSIVOS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – EXTRAPOLADOS OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO INCRIMINADOR – CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME – MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ORIENTAÇÃO DO STJ (HC 391.742/MS) – ANTECEDENTES – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO DURANTE A TRAMITAÇÃO DOS AUTOS – ATENUANTE MENORIDADE RELATIVA – POSSIBILIDADE – APELANTE MENOR DE 21 ANOS NA ÉPOCA DOS FATOS – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO NO CURSO DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO NO SUCESSIVO COM DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de declarações, termo de reconhecimento fotográfico e nos demais documentos acostados nos autos. Já a autoria é induvidosa, vez a vítima, de forma assertiva, apontou o acusado como autores do delito.

Havendo fundamentação idônea na negativação das circunstâncias judiciais, não há que se falar em redução da pena.

Tratando-se de infrações anteriores, com trânsito em julgado posterior, tais condenações configuram maus antecedentes, mas não reincidência.

Embora o paciente não possa ser considerado reincidente, uma vez que o trânsito em julgado da condenação por fatos anteriores ocorreu no curso da ação a que ora responde, tal fato caracteriza maus antecedentes e permite a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra decisão proferia pela Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou
Eduardo Pereira Cabral,
por infringência no art. 157, §2o, I e II do CP, a reprimenda de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. (Id 72108991)

Inconformados com o termo da sentença, o requerente interpôs o presente recurso de apelação criminal. (Id 72108998 a 72109000)

Em suas razões recursais, o apelante busca a reforma do
decisum
proferido para ver-se absolvido por falta de provas para a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ressalta que o apelante não foi preso em flagrante delito, tampouco foi encontrado qualquer pertence da vítima e que o reconhecimento fotográfico foi realizado mais de um mês após os fatos.

Subsidiariamente, requer a reforma da r. sentença, com a redução da pena-base ao mínimo legal, afastando as exasperações por entender estarem desprovidas de fundamento.

Pleiteia ainda, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, capitulada no art. 65, I, do Código Penal, e reduzindo a pena aplicada no que tange a agravante da reincidência.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença. (Id 72109001 e 72109002)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo provimento parcial do apelo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 74340487)

“Apelação criminal. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Sentença condenatória. Apelo defensivo. Pedido de absolvição. Improcedência. Prova hábil à condenação. Depoimento firme e coerente da vítima perante o Juízo, confirmando o reconhecimento extrajudicial do acusado. Requerimento subsidiário de readequação da dosimetria penal. Parcial procedência. O reconhecimento dos maus antecedentes deverá ser mantido, na medida em que comprovado nos autos que o acusado fora condenado definitivamente por fatos anteriores aos narrados na denúncia. No entanto, levando-se em conta que todas as condenações transitaram em julgado posteriormente aos fatos narrados nestes autos, deve ser afastada, de ofício, a reincidência. Tratando-se de indivíduo que tinha menos de 21 (vinte e um anos) de idade na época dos fatos, é de rigor o reconhecimento e aplicação da atenuante da menoridade relativa. Parecer pelo parcial provimento ao recurso defensivo, para que seja readequada a pena imposta.”

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação

interposto por
Eduardo Pereira Cabral,
contra decisão proferida pela Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 72107492)

“(...)Consta do incluso inquérito policial que, no
dia 02 de julho de 2013
, por volta das
21h00min
., em uma residência particular localizada na Rua “E”, Casa 10, Bairro Cohab Jaime Campos, Várzea Grande/MT, o denunciado
EDUARDO PEREIRA CABRAL
, de forma consciente e voluntaria, de comum acordo e com unidade de desígnios com outro individuo até o momento não identificados, subtraiu, em proveito próprio, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (objeto não apreendido), coisa alheia móvel consistente em 01 (um) veículo automotor Fiat/Strada Adventure CD, ano 2012/2013, placas OBG— 3860, além de vários pertences pessoais da vítima Vicente Paulo de Vasconcelos Nascimento e, 01 (um) aparelho celular da vítima Regiane (sobrinha de Vicente Paulo de Vasconcelos Nascimento).

Segundo restou apurado, na data dos fatos, a vítima Vicente Paulo estava visitando os seus familiares no endereço acima citado, oportunidade em que todos foram abordados pelo denunciado EDUARDO PEREIRA CABRAL e seu comparsa que, fazendo uso de arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram os bens acima elencados, empreendendo fuga com o veículo Fiat/Strada.

No curso do inquérito policial, a vítima Vicente Paulo de Vasconcelos Nascimento foi capaz de reconhecer o denunciado
EDUARDO PEREIRA CABRAL
, como sendo um dos que praticaram o roubo na residência de seus familiares (Termo de Reconhecimento de fls. 09 e 16 — IP).

Diante do exposto, bem como de tudo mais que dos autos consta, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE LQTO GROSSO oferece DENUNCIA em desfavor de EDUARDO PEREIRA CAEHUAL, também conhecido por “Cabral”, como estando incurso no artigo 157, § 2°, incisos I (emprego de arma) e II (concurso de pessoas), do Código Penal, por duas vezes, na forma do que dispõe o artigo 70, do Código Penal, razão pela qual requer a instauração da competente Ação Penal, citando-o para se ver processar, devendo ao final ser condenado, e intimando, na ocasião oportuna, as pessoas abaixo arroladas. (...)”

QUANTO AO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa pugna pela reforma da r. sentença com a absolvição do apelante, ao argumento de que não há provas nos autos para a condenação do mesmo.

Inicialmente, verifica-se que não merece ser acolhido o pedido defensivo de absolvição do réu.

O exame detido dos autos permite concluir que o Julgador do primeiro grau obrou de modo irretocável da sentença na análise do conjunto probatório formado no processamento da demanda. Com efeito, as provas existentes no caderno processual são suficientes para a manutenção do julgamento de procedência do pedido condenatório deduzido na denúncia relativamente aos roubos majorados.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência n. 1848/2013, termo de declarações da vítima (ambos Id 72107493), termo de reconhecimento fotográfico, termo de reconhecimento pessoal (ambos Id 72107494), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id 72107495).

No tocante a autoria delitiva, examinando o conjunto probatório, verifica-se nas informações contidas do inquérito policial, corroboradas pelas provas colhidas na instrução criminal, aponta o apelante como autor do delito.

Na fase de inquérito, o apelante
Eduardo Pereira Cabral
, exerceu seu direito constitucional de permanecer calado, conforme preceitua o artigo 5o, inciso LXIII da Constituição Federal.

No contraditório, negou o fatos a ele imputado. Contou que foi abordado por um policial no IML, que se apresentou como parente da vítima, e o mesmo pediu que ele contasse onde estava a caminhonete roubada.

Disse ainda que no dia dos fatos, provavelmente estaria no hospital por ter levado 05 (cinco) tiros e, que após foi preso. Quando questionado o motivo de estarem atribuindo o crime à ele, não soube responder.

Em seu depoimento na delegacia, a vítima declarou que:

“(...)QUE conforme noticiado no Boletim de Ocorrências de n° 1848/2013, se encontrava na residência de sua sobrinha no bairro Jaime Campos em Várzea Grande, e enquanto jantava seu veículo FIAT/STRADA de placas OBG—3860/MT se encontrava estacionado em frente a residência e em certo momento individuo desconhecido adentrou a residência e anunciou o roubo estando de arma de fogo em punho, o que resultou em que levou o seu veículo e vários pertences de seus familiares sendo que levaram o aparelho celular de sua propriedade e de sua sobrinha; QUE após o registro nesta Especializada, sua sobrinha RECIANE procurou a operadora da VIVO e solicitou o n° que havia sido levado com o aparelho, ou seja, 65 9643-6362, e o da Operadora da CLARO de n° 65 9277-6891, e por isso acabou recebendo uma ligação de n° 65 9208-7120 de uma senhora que procurava por sua filha de nome NAYRA, no número que havia sido levado e posteriormente devolvido a sua Sobrinha; QUE na tentativa de identificar quem seria a NAYRA, sua sobrinha conversou com a Sro que chegou a informar que residia no bairro Parque do lago próximo a praga, mas não obteve o número e rua; QUE na última quarta-feira, dia 03/07/2013, foi vinculada uma matéria no programa "Cadeia Neles", onde ao assistir o Declarante pode com certeza identificar que um rapaz que se encontrava preso e ferido na perna por projetil de arma de fogo, seria o indivíduo que adentrou a residência e anunciou o roubo a residência e juntamente com outro indivíduo levou seu veículo; QUE não conseguiu obter o nome ou apelido desse individuo, mas o reconheceu como um dos autores do roubo ocorrido no dia02/07/2013; (...)”

Em juízo, confirmou o relato, inclusive o reconhecimento de pessoa feito na delegacia. Contou que ele e seus familiares foram abordados dentro da residência por duas pessoas que estavam armadas, sendo que um ficou na porta e o outro entrou para roubar os objetos.

Narrou que desceram da moto já com a faca apontada para ele e pedindo seu celular e nesse momento pegou sua pasta e bateu em um dos acusados, onde caiu a “coberta” que estava sendo usada para cobrir o rosto.

Com relação ao reconhecimento, disse que muito embora o acusado estivesse de boné, pelo ambiente estar claro, o reconheceu.

É importante consignar que a palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, como é a hipótese sob exame (roubo majorado), tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos, o que será demonstrado a seguir.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. AGRAVO IMPROVIDO. 1 As Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte firmaram entendimento no sentido de que, para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1577607/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 09/03/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, §2o, INCISO II, E §2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. NULIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, INÉRCIA DA JURISDIÇÃO E CORRELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. LEI 13.654/19. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. DUAS CAUSAS DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE. DESLOCAMENTO DE UMA MAJORANTE PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. (...) 2. Não há falar em absolvição ou desclassificação se o conjunto probatório é robusto e apto a comprovar autoria e a materialidade do crime de roubo descrito na denúncia. Enquanto o réu mantinha a vítima sob a mira de uma arma de fogo, os comparsas lhe exigiam a entrega do celular e da carteira, evidenciando, nitidamente, uma divisão de tarefas e o liame subjetivo entre eles, concorrendo todos para a prática da mesma infração penal. 3. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar decreto condenatório, especialmente quando confirmada pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie. (...) 8. Preliminar rejeitada. Recurso do Ministério Público provido, sem alteração do julgado. Recurso da Defesa desprovido.” (Acórdão 1246091, 00029981220188070010, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)

Em juízo, o defensor do acusado, deixou registrado em áudio e vídeo que iria requisitar à Santa Casa se teria registro de atendimento e internação do acusado, contudo, nada consta nos autos, não conseguindo provar que estaria em outro lugar no dia dos fatos narrados na exordial.

As declarações da vítima devem ser prestigiadas pelo julgador, uma vez que, em delitos patrimoniais, normalmente cometidos na clandestinidade, são de expressiva relevância na solução da ação penal. Se suas informações são prestadas com segurança, de forma coerente e em harmonia com as demais provas, o que cumpre é aceitá-la sem restrições. Nesse contexto a palavra da vítima há de prevalecer sobre a isolada negativa de autoria acenada pelo imputado.

Com relação ao reconhecimento pessoal, consigno que o reconhecimento levado a efeito pela vítima não evidencia qualquer irregularidade, haja vista que o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal não é obrigatório, sendo certo que o reconhecedor não só leva em consideração a fisionomia do agente, mas também outras características pessoais, tais como voz, porte físico, gestos, entre outros. E tanto assim é, que a norma registra a expressão “se possível”; por isso a jurisprudência pacificou-se no sentido de que o reconhecimento, feito com segurança como ocorre no presente caso tem valor probatório, independentemente da não realização do procedimento recomendado.

Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS EM JUÍZO. INDEFERIMENTO DA INCLUSÃO DE TERCEIROS. REQUISITOS DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE. AUSÊNCIA. PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A inobservância da forma estabelecida no art. 226 do Código de Processo Penal para o reconhecimento de pessoas e coisas não produz nulidade absoluta, máxime quando se tratar de confirmação de reconhecimento já realizado na fase inquisitorial”. (STJ Sexta Turma; HC 397523/SP, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, j. 05.04.2018, DJe 16.04.2018)

Ademais, houve reconhecimento por fotográfica e reconhecimento pessoal positivo confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório, condição essa que lhe assegura a necessária validade como meio de prova.

Assim, não se extraem das provas colacionadas aos autos indícios de que o ofendido tenha se equivocado ou agido com má-fé no intuito de prejudicar o acusado, circunstâncias que, fundadas em elementos concretos, serviriam para reduzir a força probante de seus relatos.

Por fim, esclarecido os fatos quanto a suficiência probatória, ficando demonstrado a autoria do apelante do delito a ele imputado, bem como sua materialidade, assim, não há como conceber a absolvição, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos nesse ponto.

Desta maneira, deve ser mantida a condenação do agente, mantendo-se o juízo de condenação nos exatos termos da sentença recorrida.

DA DOSIMETRIA

Requer a defesa a redução da pena-base, reduzindo para o mínimo legal, afastando as exasperações por entender estarem desprovidas de fundamento.

Pleiteia ainda, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, capitulada no art. 65, I, do Código Penal, e reduzindo a pena aplicada no que tange a agravante da reincidência.

Parcial razão não assiste o apelante.

Conforme consta nos autos, o juízo
a quo
assim prolatou a sentença:

“(...)Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu já não é primário e tem maus antecedentes.

Sobre a conduta social e personalidade do Réu nada há nos autos capaz de influenciar na aplicação da pena.

Quanto a culpabilidade do Réu, observo que o fato, em si, não apresenta maiores particularidades, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo penal.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

Consoante iterativa jurisprudência do STJ, “havendo mais de uma causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, do Código Penal, é lícito ao Magistrado utilizar uma delas na primeira etapa de fixação da pena, valorando-a como circunstância judicial desfavorável”.

As circunstâncias do crime são graves, o Réu praticou o delito munido de arma de fogo, o que diminui em muito a chance de defesa da vítima, pois não se pode negar o quanto é mais intimidador e incapacitante a presença de assaltantes apontando armas de fogo.

No que se refere às consequências do crime observo que são normais para o tipo.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão (CP, art. 157, caput).

Como se vê da certidão de antecedentes criminais, o Réu é multirreincidente específico, pois já foi condenado por diversas vezes pela prática de crimes desta natureza, assim agravo a pena em 01 (um) ano, resultando, pois, em 06 (seis) anos de reclusão (CP, art. 61, I).

Em face do que dispõe o § 2o, inciso II, do artigo 157 do CP, aumento a pena em 1/3 (um terço), perfazendo, assim, 08 (oito) anos de reclusão e, diante da ausência de quaisquer outras causas modificadoras, torno-a definitiva e estabeleço o regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2°, b, do Código Penal, em razão da reincidência (Súmula 269 STJ).

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da precária situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor correspondente a 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2o). (...)

Pois bem.

Foi reconhecido pelo magistrado as circunstâncias do crime e antecedentes do acusado.

Na hipótese, com relação as circunstâncias do crime, registro que o aumento implementado na primeira fase da dosimetria, revela-se proporcional e fundamentada, considerando-se a motivação apresentada (“
Réu praticou o delito munido de arma de fogo, o que diminui em muito a chance de defesa da vítima, pois não se pode negar o quanto é mais intimidador e incapacitante a presença de assaltantes apontando armas de fogo.”)

Quando da existência de duas majorantes, autoriza a utilização de uma delas [emprego de arma de fogo] na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável, é pacífico o entendimento quanto a possibilidade de, reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena, sob pena de ocorrência do vedado bis in idem (HC 391.742/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2017, DJe 5/5/2017).

Ainda nesse sentido:

“Ocasionalmente, as “circunstâncias do crime” também podem corresponder às circunstâncias legais agravantes, atenuantes, qualificadoras, majorantes ou minorantes” (Boschi, José Antônio Paganella, Das Penas e seus Critérios de Aplicação, 7a ed., Livraria do Advogado, 2014, pg. 179)

Quanto aos antecedentes, para a configuração dos maus antecedentes é aceitável a condenação definitiva por fato criminoso cometido anteriormente ao que está em julgamento, mesmo que o trânsito em julgado seja posterior, desde que anterior à data em que proferida a sentença penal condenatória objeto do recurso.

O Supremo Tribunal Federal, já decidiu ser viável, para fins de maus antecedentes, a consideração de condenação por fato anterior quando o seu trânsito em julgado tiver ocorrido no curso da ação penal em exame, diferentemente do que se exige para a configuração da reincidência,
in verbis
:

HABEAS CORPUS. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INSTITUTOS DIFERENCIADOS. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR AO NOVO CRIME, QUE NÃO CONFIGURE REINCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DE NOVA AÇÃO PENAL. CONSIDERAÇÃO PARA FINS DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. 1. A legislação penal é muito clara em diferenciar os maus antecedentes da reincidência. O art. 64 do CP, ao afastar os efeitos da reincidência, o faz para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não, para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes. 2. Não se pretende induzir ao raciocínio de que a pessoa que já sofreu condenação penal terá registros criminais valorados pelo resto da vida, mas que, havendo reiteração delitiva, a depender do caso concreto, o juiz poderá avaliar essa sentença condenatória anterior. 3.
É viável, para fins de maus antecedentes, a consideração de condenação por fato anterior quando o seu trânsito em julgado tiver ocorrido no curso da ação penal em exame, diferentemente do que se exige para a configuração da reincidência. Precedentes
. 4. Habeas corpus denegado. (HC 135400 -
Órgão julgador:
Primeira Turma,
Relator(a):
Min. MARCO AURÉLIO,
Redator(a) do acórdão:
Min. ALEXANDRE DE MORAES,
Julgamento:
06/06/2017,
Publicação:
05/09/2017 (g.n)

Conforme se verifica no Id 72108990, o apelante ostenta maus antecedentes, tendo em vista que foi condenado definitivamente por fatos anteriores ao tratado nestes autos.

Entendo, portanto, idônea a fundamentação utilizada na sentença para o aumento da pena-base.

Já com relação a segunda fase, o douto magistrado reconheceu a agravante de reincidência, mas conforme noticiado pelo Douto Procurador, todas as condenações do acusado transitaram em julgado no ano de 2015, ou seja, após os fatos aqui narrados, conforme consta da folha de antecedentes criminais e do sistema SEEU (0030257-74.2015.8.11.0042).

Portanto, tratando-se de infrações anteriores, com trânsito em julgado posterior, tais condenações configuram maus antecedentes, mas não reincidência.

Desse modo, de ofício, afasto a agravante da reincidência.

Com relação ao pleito para o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, merece reparo a decisão do magistrado
a quo
. Conta nos autos (Id 72107495 – fls. 01), que o recorrente tinha apenas 18 anos de idade, ou seja, era menor de 21 (vinte e um) anos na época dos fatos. Assim, deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa.

Nessa ordem, o apelante faz jus a uma nova dosimetria:

1a fase
: Reconhecida 02 circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

2a fase:
Não há agravante, mas reconheço a atenuante da menoridade relativa. Desse modo, a pena passa para 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

3a Fase:
Não há causas de diminuição,

porém reconheço a majorante prevista no art. 157, §2o, II (concurso de agente), aumentando a pena em 1/3.

Desse modo, a pena passa para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, mantendo inalterada o regime inicial para cumprimento da pena, conforme parâmetros estatuídos pelo art. 33, §2o, ‘b’ e §3o do Código Penal, sendo o fechado.

Com essas considerações, provejo parcialmente o recurso de apelação criminal interposta por
Eduardo Pereira Cabral,
para aplicar a atenuante da menoridade relativa e de ofício, afastar a agravante da reincidência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021